Tribunal: TJES
Processo: 5000373-61.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-61.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GEANDRO PANDOLFI CAZZOTTI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTE). PORTABILIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAM OS AUTORES QUE EM MEADOS DE AGOSTO DE 2022, O PRIMEIRO REQUERENTE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UMA REPRESENTANTE DA REQUERIDA OFERECENDO NOVO PACOTE MAIOR DE INTERNET PELO MESMO VALOR”. NA OCASIÃO FOI INFORMADO QUE OS PLANOS OFERECIDOS SERIAM PARA NOVOS ASSINANTES. PARA TANTO, FOI INFORMADO QUE SERIA NECESSÁRIO O PRIMEIRO REQUERENTE TROCAR A TITULARIDADE E CPF DO ASSINANTE. POR ACHAR MAIS VIÁVEL A PROPOSTA OFERECIDA PELA REQUERIDA, OS REQUERENTES RESOLVERAM ACEITAR A PORTABILIDADE, TENDO ENTÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO O NOVO CONTRATO E ATIVADO O PLANO VIVO FIBRA 300 MBPS. EM NOVEMBRO DE 2022, OS REQUERENTES COMEÇARAM A RECEBER AS INFINITAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA DA REQUERIDA, OCASIÃO QUE DESCOBRIRAM QUE REALIZARAM OS PAGAMENTOS DOS MESES CITADOS ANTERIORMENTE REFERENTES AO PLANO JÁ CANCELADO. INCONFORMADOS COM O ERRO, OS REQUERENTES ENTRARAM EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA TENTAR SOLUCIONAR O CASO, POR DIVERSAS LIGAÇÕES. OS REQUERENTES TRAVARAM UMA ENORME LUTA, PARA RESOLVER OS PROBLEMAS A ELES CAUSADOS, SEM, CONTUDO, OBTER TOTAL ÊXITO, RESOLVEU BUSCAR A TUTELA DO JUDICIÁRIO. NESTES TERMOS, REQUER QUE A REQUERIDA REALIZE O CANCELAMENTO DO PLANO DE INTERNET FIBRA CADASTRADO EM NOME E CPF DO PRIMEIRO REQUERENTE, QUAL SEJA, GEANDRO PANDOLFI CAZZOTTI, CPF Nº 110.997.537-67, PERMANECENDO ATIVO E INALTERADO O PLANO EM NOME E CPF DA SEGUNDA REQUERENTE, CONFORME FL. 18 (ID 25397040. REQUER QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DOS REQUERENTES NOS CADASTROS DO SPC E DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO SUSPENDA A EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS, EM NOME E CPF DO PRIMEIRO REQUERENTE, REFERENTE À FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO MODEM OCORRIDO EM 31 DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM FL. 18 (ID 25397040).

SENTENÇA DE PISO
QUE

JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA: CONFIRMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO LIMINAR DE ID 26041137, TORNANDO-A DEFINITIVA, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, AO PAGAMENTO AOS REQUERENTES DO VALOR DE R$439,96, CORRESPONDENTE AO DOBRO DO MONTANTE PAGO INDEVIDAMENTE, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE A DATA DO DESEMBOLSO (ID 25397358) E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) DESDE A CITAÇÃO. CONDENAR A REQUERIDA VIVO S.A AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 PARA GEANDRO PANDOLFI CAZZOTTI E R$2.000,00 PARA JESSICA VERISSIMO LOPES PANDOLFI, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS DE MORA A PARTIR DESTA DATA, NOS TERMOS DA SÚMULA 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRENTE/RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO/AUTOR, DE FORMA QUE NÃO SE SUSTENTAM OS ARGUMENTOS QUE BUSCAM O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS EXARADOS DENTRO DOS LIMITES DO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)